Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708603-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: ANDREIA SANTOS PILICERIO DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de crédito que será transferido diretamente para a conta da executada/agravada em 04/04/2021 (R$ 28.748,88), bem como o pedido de penhora de seus direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente (Fiat Mobi, Placa PBD-4224). O agravante alega, em síntese, que: 1) consta daquele termo de transação de que o valor de R$ 28.748,88 será depositado na conta da patrona causídica, ora executada, montante esse suficiente para quitar a presente execução; 2) o acordo discrimina o valor que também será depositado para a parte (R$ 65.097,79), de modo que há forte razão para concluir que o valor de R$ 28.748,88 pertence à executada, sendo razoável, no mínimo, se bloquear o valor e diligenciar para verificar a natureza deste depósito; 3) a jurisprudência é uníssona quanto à possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado que o depósito do valor de R$ 28.748,88 seja feito diretamente na conta do patrono do agravante, bom como seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o veículo alienado fiduciariamente. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em consulta ao processo no 0715155-72.2020.8.07.0020, verifico que o termo de acordo foi alterado e homologado por sentença, não havendo mais valor a ser depositado em favor da agravada. Já em relação ao pedido de penhora de direitos aquisitivos da agravada sobre veículo alienado fiduciariamente, tendo havido resultado positivo para a pesquisa Renajud realizada nos autos, é possível a penhora pretendida (ID 83162344 e 83162345 do processo originário). Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade dos veículos alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens. (...)” (Acórdão 1304552, 07233565020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o veículo Fiat Mobi, Placa PBD-4224. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator